Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701931-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 42 D E S P A C H O Em sua manifestação de ID 66625510, a parte autora pugnou pela concessão da gratuidade de justiça; porém, não apresentou declaração de hipossuficiência. Anexou ao pedido apenas extratos bancários relativos aos meses de 8/2024, 9/2024 e 10/2024 (IDs 66625511 ao 66625513). No entanto, tratando-se de pessoa jurídica, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, não bastando a mera alegação, nos termos do enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, importa registrar que o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, a sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). Assim, determino a intimação do CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 42, para que, no prazo de 10 dias, apresente a declaração de hipossuficiência e comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator